Tribunal: TCU
Processo: 020.824/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8794/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso inominado (peça 32) interposto pela Universidade Federal de Alagoas em face do Acórdão 1311/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 27). Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 3398/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 12), esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas em favor de Lucidalva Jacinto dos Santos; Considerando que em face dessa deliberação foi interposto pedido de reexame, que foi conhecido, para, no mérito, ter provimento parcial, com a consignação do registro tácito do ato emitido em favor de Izaura da Silva Cunha, nos termos do Acórdão 1311/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 3o e § 4o, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 020.824/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessados: Daisy Montenegro Toledo (XXX.628.604-XX); Izaura da Silva Cunha (XXX.142.744-XX); Lucia de Fatima Guimarães Santos Amorim (XXX.271.674-XX); Lucidalva Jacinto dos Santos (XXX.907.294-XX); Madileide de Oliveira Duarte (XXX.192.804-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.